Tribunal: TJDFT
Processo: 0709844-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709844-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 232556355 - Proc. 0706109-25.2025.8.07.0007). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado os embargos de declaração (id. 70719391). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 25/04/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR